Tribunal: CARF
Processo: 10280.721101/2015-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.721101/2015-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.855 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
TAFAREL JOSÉ TEIXEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
ITR. ADQUIRENTE. SUJEITO PASSIVO.
O comprador é responsável pelo crédito tributário do ITR relativo ao imóvel
adquirido.
RENÚNCIA. DIREITO DE PROPRIEDADE IMÓVEL. EFEITOS.
A renúncia ao direito de propriedade, ainda que circunstanciada em escritura
pública, não produz efeitos para fins de sujeição passiva do ITR, se constituído
o crédito tributário em momento anterior ao da realização daquele ato registral.
ÁREAS DE RESERVA LEGAL E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
PROVA. BASE DE CÁLCULO DO ITR.
É necessária a comprovação da existência de áreas de reserva legal e de
preservação, mediante a apresentação de documentação hábil, tal como
averbação dessas áreas no registro de imóveis e/ou laudo técnico, para que
possam ser consideradas para fins de apuração da base de cálculo do ITR.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.721101/2015-67
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.855 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721101/2015-67

Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão de primeira instância que
julgou procedente lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR). A
exigência é decorrente da desconsideração do VTN declarado e seu consequente arbitramento
pelo SIPT.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto, o qual, após atentar para o fato de que o arbitramento do VTN não foi
impugnado, alertou que o interessado perdera a espontaneidade para fazer as retificações
solicitadas e não comprovou ter havido erro de fato.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
- como adquiriu o imóvel apenas em maio de 2014, há nulidade no lançamento,
por não poder ser sujeito passivo com relação aos fatos geradores ocorridos anteriormente;
- defende que tendo cumprido a exigência de averbação no cartório de imóveis da
reserva legal, é inexigível o ADA para o gozo de isenção, aludindo, nessa toada, à documentação
que juntou com a peça recursal.
Acostou posteriormente o interessado aos autos petição informando haver
renunciado ao domínio do imóvel rural, consoante escritura pública que colaciona.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
A alegação de nulidade, ainda que formulada apenas em sede de segunda
instância, deve ser enfrentada, por amparar-se na aventada falta de legitimidade do recorrente
para constar como sujeito passivo da relação jus-tributária, o que se consubstancia em matéria de
ordem pública.
Todavia, não merece prosperar tal alegação, visto que o artigo 5o da Lei 9.393/96
regra expressamente que “É responsável pelo crédito tributário o sucessor, a qualquer título, nos
termos dos arts. 128 a 133 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Sistema Tributário
Nacional)”. Inclusive, evidentemente, o adquirente.
Aliás, na escritura de compra e venda juntada aos autos, está circunstanciado que
o comprador (na espécie, o recorrente) “se responsabiliza a responder pelo pagamento dos ITR’s
e CCIR’s, em atraso e demais débitos fiscais existentes sobre o imóvel”.
Efetuado então o lançamento em observância à disposição legal em comento, não
tem razão o interessado no tocante à postulação de nulidade da autuação.
Com respeito à questão da renúncia ao domínio do imóvel, efetuada ao Instituto
de Terras do Estado do Pará, necessário primeiro observar que se trata de fato superveniente à
interposição do recurso voluntário, cabendo sua apreciação nos termos do art. 16, § 4o, alínea ‘b’
do Decreto no 70.235/72.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.855 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721101/2015-67

Não obstante, não há como acatar a pretensão do recorrente no sentido de eximir-
se do gravame lançado, tendo em vista que a constituição do crédito tributário deu-se bem antes
da renúncia ao domínio do imóvel, não sendo por este ato atingida, e não se consubstanciando
em motivo para a modificação do sujeito passivo. Veja-se, dentre outros precedentes na esfera
judicante (versando sobre IPTU, imposto real, como o ITR):
Agravo de Instrumento Al 70070137948 RS (TJ-RS) Jurisprudência • 05/10/2016 •
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul
Ementa: ESCRITURA PÚBLICA DE RENÚNCIA À PROPRIEDADE. SUSPENSÃO
DA EXECUÇÃO. O STJ, ao julgar o REsp n. 1111202/SP sob o rito previsto para os
recursos repetitivos, estabeleceu que tanto o promitente comprador, quanto o promitente
vendedor, ou seja, o proprietário do imóvel, são contribuintes responsáveis pelo
pagamento do IPTU. Conclusão que decorre também do art. 34 do CTN . Assim,
enquanto não registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono
do imóvel para fins tributários. Caso em que a alienação de parte do imóvel tributado
não chegou a ser escriturada. Outrossim, a escritura pública de renúncia à
propriedade foi posterior à constituição do crédito tributário executado, não lhe
atingindo. Cenário em que inexistem elementos seguros para acolher a alegação de que
a agravante não é responsável tributária, com suspensão da execução fiscal. AGRAVO
DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento N° 70070137948, Vigésima Segunda Câmara
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Aquino Flores de Camargo, Julgado em
29/09/2016). (grifei)
Apelação APL 05092441920168050001 (TJ-BA) Jurisprudência • 06/09/2017 •
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
Ementa: RENÚNCIA À PROPRIEDADE. REQUISITOS. NÃO-ATENDIMENTO.
EFEITOS. SENTENÇA MANTIDA APELO IMPRÓVIDO. A "revisão de lançamento"
de IPTU deve ser feita até a data de vencimento da cota única/primeira parcela, não se
prestando para suspender a exigibilidade de crédito tributário já constituído e inscrito na
Dívida Ativa. A renúncia à propriedade não pode ser feita em favor de alguém,
devendo ser formalizada através de escritura pública devidamente registrada no Cartório
de Registro Imobiliário, não isentando o proprietário renunciante das obrigações
tributárias incidentes sobre o imóvel até então. Sentença mantida. Apelo impróvido.
(Classe: Apelação,Número do Processo: 0509244-19.2016.8.05.0001, Relator (a):
Telma Laura Silva Britto, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 06/09/2017 )
Com efeito, a renúncia ao direito de propriedade, ainda que circunstanciada em
escritura pública, não produz efeitos para fins de sujeição passiva do ITR, se constituído o
crédito tributário em momento anterior ao da realização daquele ato registral. Por oportuno,
atente-se para o fato de que, não tendo sido o imóvel objeto de aquisição por terceiro, não se
opera a sub-rogação prevista no art. 130, caput, do CTN.
Melhor sorte não lhe assiste quanto ao pleito de reconhecimento das áreas de
reserva legal e de preservação permanente.
Veja-se, inicialmente, que não houve glosa de áreas de reserva legal ou de
preservação permanente, pelo simples fato de que o recorrente não as informou da DITR.
Cogita o contribuinte desde a impugnação, entretanto, ter ocorrido erro de fato.
Mas, ainda que se supere a inexistência de ADA, pontuada pela DRJ, não traz outros
documentos hábeis para assim o comprovar, tal como laudo técnico.
A peça recursal alude a que a averbação dessas áreas não declaradas consta de
certidões de inteiro teor anexadas.
Ora, examinando-se tais documentos, tem-se que o primeiro se trata da escritura
pública de compra e venda do imóvel em tela, não constando nela qualquer menção a áreas de
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.855 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721101/2015-67

preservação permanente e/ou reserva legal. Já o segundo é certidão cartorial de inteiro teor dessa
propriedade, na qual há diversos apontamentos, nenhum deles referentes, todavia, à existência de
áreas do gênero.
Por conseguinte, à mingua de qualquer embasamento probatório, não há como
prosperar o pleito do contribuinte.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital